Tribunal: TJMT
Processo: 32916-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.:
0032916-43.2019.811.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s): DERSON BONDESPACHO DAS NEVES
Recorrido(s): BANCO BRADESCARD S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM SERASA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA POR
FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA
A parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito em SPC. A
sentença julgou improcedente a ação com fundamento nas telas
sistêmicas de faturas, com endereço idêntico ao que consta na
inicial, trazidas pela ré, indicando pagamentos de contas e
histórico de contas pendentes, provenientes de serviços bancários.

Nas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a revisão da
sentença mencionando que não utilizou de nenhum serviço,
porém, a pretensão recursal não merece provimento.

No presente processo, a ré traz apenas telas sistêmica de faturas,
que são documentos unilaterais que, isoladamente, não possuem
valor probatório apto a demonstrar a existência da negada
relação jurídica entre as partes.

No entanto, em que pese o autor alegar em suas razoes
recursais que a empresa reclamada quem juntou fatura do
Banco Bradesco em outro processo discutido no ano de 2016,
verifica-se que junto a sua inicial, o próprio autor junta como
comprovante de residência, fatura do banco reclamado,
sendo que o mesmo nega relação jurídica na inicial, e em
impugnação vem novamente alegar que nunca teve relação
jurídica com o Banco Bradesco, restando assim
incontroversos os fatos alegados pelo autor. Vejamos:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

FATURA TRAZIDA NA INICIAL:

IMPUGNAÇÃO:

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa
Reclamada, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.
Sendo a improcedência medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda,
vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no
entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de
modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da
improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acórdão”.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que
se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e
mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais,
multa por litigância de má-fé conforme fixado em sentença em 5%
e honorários advocatícios que majoro para 10% sobre o valor
atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator